Tribunal: CARF
Processo: 18186.721755/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721755/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
YANCOMEX COMÉRCIO DE IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua em seu contrato social e
CNPJ, á época da opção, a previsão de realização de atividade econômica vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, de e-fl. 15, registrado em 13 de fevereiro de 2017 e decorrente da constatação
da pessoa jurídica recorrente realizar atividade econômica vedada à sistemática (Código CNAE
4635/4-99 – Comércio de Bebidas não especificada anteriormente).
Cientificada a contribuinte, esta protocolizou manifestação de inconformidade de
e-fl. 02 e anexos, onde alegou que houvera protocolizado em 31.01.2017, solicitação de alteração
contratual de forma a excluir a atividade vedada ali constante como principal e que obteve efeito
no mesmo pedido somente em 22.02.2017, com um novo comprovante sendo emitido somente
em 23.02.2017.
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 33 a 35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721755/2017-32
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721755/2017-32

Cientificada da decisão de 1a. instância em 06.08.2019 (e-fl. 54), a contribuinte
protocolizou, em 04.09.2019 (e-fl. 39), recurso voluntário de e-fls. 40 a 43, onde, após breve
descrição dos fatos, defende a necessidade da reforma recorrida, acrescentando aos argumentos
de sua manifestação de inconformidade, que:
a) Embora constasse, no momento de sua opção pelo Simples Nacional, em seu
contrato social, a atividade prevista no Código CNAE 4635-4/99 (Comércio atacadista de
bebidas não especificada anteriormente), esta jamais fora a atividade da empresa, sendo certo
que a menção da referida atividade caracterizava mero equivoco em seu contrato, que fora
imediatamente corrigido após a solicitação de inscrição ao Simples Nacional.
b) A propósito, consigna que a atividade preponderante da empresa (e na realidade
única até então) é autorizada pela legislação para a inscrição no Simples Nacional, algo que foi
ignorado pela Turma Julgadora de primeiro grau.
c) Ainda, alega que se verifica, pelos documentos juntados com a impugnação,
que a alteração de contrato social que regulariza o mero equívoco de atividade secundária fora
registrada apenas um mês após o indeferimento da inscrição no Simples Nacional, e, assim, o
indeferimento não pode subsistir em prol de um formalismo exagerado e de uma insensibilidade
despropositada, somente por constar, equivocadamente, em seu contrato social, atividade uma
secundária que jamais fora exercida.
Solicita, assim, que seja acolhido o presente recurso para o fim se deferir a
inscrição da recorrente no Simples Nacional, retroagindo os efeitos seus efeitos até o pleito
administrativo de inscrição ou até o momento da correção do equívoco com a alteração do
contrato social, realizada em 22/02/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre do indeferimento da opção do contribuinte para o ano-calendário
de 2017, em virtude de a contribuinte possuir registrada (em seu contrato e CNPJ) atividade
econômica vedada constante do Anexo VI da Resolução CGSN no. 94, de 2011, que assim
estabelecia em seu art. 8o, caput e §1o.:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 16, caput).
§ 1oO Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
Cientificada da decisão de 1a. instância em 06.08.2019 (e-fl. 54), a contribuinte
protocolizou, em 04.09.2019 (e-fl. 39), recurso voluntário de e-fls. 40 a 43. Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência à manifestação de inconformidade (e-fls. 34/35):
“(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721755/2017-32

A contribuinte requereu sua opção ao Simples Nacional, tendo por objeto a atividade do
CNAE 4635-4/99 – comércio atacadista de bebidas não especificados anteriormente,
impeditiva de opção ao Simples Nacional, conforme Anexo VI da Resolução CGSN no
94, de 29/11/2011.
Não obstante tenha alterado o código de sua atividade principal, retirando o CNAE
4635-4/99 e incluindo como principal o CNAE 4693-1/00, constando como atividades
secundários inúmeros outros, tal ocorreu somente em 22/02/2017, com a emissão do
CNPJ em 23/02/2017 (v. fls. 05 e 25).
Ademais, verifica-se pela oitava alteração e consolidação de Contrato Social, de
14/03/2012 (fls. 06-14), que o comércio atacadista de bebidas ali constante é amplo e
geral, abarcando todas as bebidas (v. fls. 09-10), a saber:
(...)”
Em seu recurso voluntário de e-fls. 24 a 31, a contribuinte reitera ter retificado
seu contrato social, com efeitos a partir de 22.02.2017, que a atividade preponderante realizada
pela recorrente era permitida pelo Simples e pugna pela reforma do recorrido, com fulcro na
adoção, pelo guerreado, de formalismo exacerbado e insensibilidade.
Analiso.
Inicialmente, cediço que a alteração contratual de e-fls. 46 a 53, que alterou o
contrato social de e-fls. 06 a 13 (neste último onde constava a atividade econômica vedada, então
excluída pela referida alteração) foi protocolizada junto à Junta Comercial somente em
02.10.2017, não havendo que se cogitar de produção de efeitos de tal alteração anteriores a tal
data (independentemente da data de sua assinatura), a partir do disposto nos arts. 32, II, “a” e 36
da Lei no. 8.934, de 1994, in verbis:
Art. 32. O registro compreende:
(...)
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de
firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
(...)
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser
apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de
sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse
prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Por sua vez, consoante admitido pela própria empresa, os efeitos da alteração de
seu CNPJ só se deram em 22.02.2017 (vide e-fls. 05 e 16).
Assim, não há que se cogitar de posicionamento outro que não a existência
jurídica, na data-limite de opção em litígio (31/01/2017), de atividade vedada à opção pelo
Simples Nacional, seja no CNPJ da Recorrente, seja em seu contrato social.
À luz do acima disposto, acerca do tema, alinho-me aqui ao entendimento
expressamente manifestado pela Secretaria da Receita Federal nas perguntas nos 2.4 e 2.5 do
Perguntas e Respostas do Simples Nacional de Emissão da Secretaria-Executiva do Comitê-
Gestor do Simples Nacional1, onde entendo se interpreta corretamente a legislação tributária, no
sentido de que: a) realização de atividade impeditiva constante do Anexo VI da Resolução

1 Publicado em https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721755/2017-32

CGSN no. 94, de 2011, em qualquer montante, ainda que secundária (já se referindo-se o
Perguntas e Respostas à nova Resolução no. 140, de 2018, sem prejuízo do entendimento ali e
aqui adotado), ou b) sua simples previsão no CNPJ de determinada pessoa jurídica (já se
referindo-se o Perguntas e Respostas à nova Resolução no. 140, de 2018, sem prejuízo do
entendimento ali e aqui adotado2), se constituírem como fatores impeditivos á opção do Simples
Nacional.
2.4. Se constar no cadastro da empresa no CNPJ alguma atividade impeditiva à
opção pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha a exercê-la, tal fato é motivo
de impedimento à opção?
No cadastro, são informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela empresa. E
cada código CNAE corresponde a um elenco de atividades, sendo que algumas podem
ser permitidas ao Simples Nacional e outras não (ver lista de atividades vedadas na
Pergunta 2.2). Sendo assim:
1. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades permitidas não são listados na
Resolução CGSN no 140, de 2018. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro
da empresa não estiver relacionado nos Anexos VI e VII da Resolução, o tipo de
atividade não será impedimento para seu ingresso no Simples Nacional.
2. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são listados no Anexo
VI. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver
relacionado nesse Anexo, seu ingresso no Simples Nacional será vedado. (grifei)
3. Os códigos CNAE ambíguos, que abrangem concomitantemente atividades
impeditivas e permitidas, são listados no Anexo VII. Por isso, se o código CNAE
informado no cadastro da empresa estiver relacionado nesse Anexo, seu ingresso no
Simples Nacional será condicionado a que a empresa declare, no momento da opção,
que exerce apenas atividades permitidas.
2.5. A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE correspondente a uma
atividade econômica secundária vedada pode optar pelo Simples Nacional?
Não. A Lei Complementar no 123, de 2006, prevê que o exercício de algumas atividades
impede a opção pelo Simples Nacional. Elas correspondem a códigos da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) estabelecidas por uma Comissão do
IBGE.
Os códigos CNAE impeditivos ao Simples Nacional estão listados no Anexo VI da
Resolução CGSN no 140, de 2018, e os códigos CNAE que abrangem
concomitantemente atividades impeditivas e permitidas (CNAE ambíguas) constam do
Anexo VII da mesma Resolução – ver Pergunta 2.4.
O exercício de qualquer das atividades vedadas pela ME ou EPP impede a opção
pelo Simples Nacional, bem como a sua permanência no Regime,
independentemente de essa atividade econômica ser considerada principal ou
secundária. (grifei)
(...)”
Por fim, quanto ao tema, ressalto, ainda, que:
a) Não se trata de caso de aplicação da Súmula CARF no. 134, uma vez que aqui
se trata de opção pelo Simples Nacional, enquanto que a referida Súmula se circunscreve ao
Simples Federal (Lei no. 9.317/1996);
b) Mesmo para os que entendem como aplicável também ao Simples Nacional o
racional da referida Súmula, mas desde que o contribuinte faça prova, no âmbito do Processo

2 O Perguntas e Respostas vigente à época do indeferimento expressava o mesmo entendimento, remetendo-se,
todavia, à Resolução CGSN no. 94, de 2011.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721755/2017-32

Administrativo Fiscal, de não realização da referida atividade vedada, nada produziu o
contribuinte de evidência neste sentido, não havendo a anexação de quaisquer elementos
probatórios (note-se, perfeitamente capazes de serem produzidos), tais como registros contábeis
e documentação suporte, tais como notas fiscais, que evidenciassem que sua atividade
econômica se limitou à atividades não vedadas (ou seja, que não realizou a atividade legalmente
elencada como vedada). Assim, mesmo sob esta ótica, não há reparo ao indeferimento mantido
pelo Acórdão recorrido.
c) Rejeito, por fim, ainda a possibilidade de afastamento, por este Colegiado, de
dispositivos legais vigentes à luz de alegações de formalismo exacerbado ou “insensibilidade”,
como tencionou a contribuinte, em respeito ao princípio da legalidade que deve nortear
precipuamente as decisões deste Conselho.
Diante do exposto, entendo escorreito, assim, o indeferimento em litígio,
consoante decidido pela autoridade julgadora de 1a. instância e, assim, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital